Tribunal: STF
Processo: Rcl 60754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO.   



    1. Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE nos Edcl no AgInt nos Edcl na Rcl nº 42.579/SP (número de origem 2021/0372735-6), por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.  



    2. Em 20/07/2023, neguei seguimento à Reclamação por entender não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. Ao contrário, a autoridade reclamada assentou corretamente a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.  



    3. Por meio da Petição STF nº 76.647/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, alegando, omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.   



    6. Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).



    7. Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator